Tribunal: STJ
Processo: 5021417-71.2014.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967400 - RS(2025/0224278-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JOANA SIDELAIDE FREITAS FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
LÚCIO FERNANDES FURTADO - RS065084
PEDRO TEIXEIRA MESQUITA DA COSTA - RS072811
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL ELOS
ADVOGADOS
: IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir
art. 1.022)
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:55:28
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: e14a5910-2785-4a0c-a2be-644333f6b23f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967400 - RS(2025/0224278-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JOANA SIDELAIDE FREITAS FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
LÚCIO FERNANDES FURTADO - RS065084
PEDRO TEIXEIRA MESQUITA DA COSTA - RS072811
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL ELOS
ADVOGADOS
: IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir
art. 1.022)
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta colenda Corte
Especial, assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
REGULAMENTO
APLICÁVEL.
NÃO
INCIDÊNCIA
DO
FATOR
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal de origem analisou de forma fundamentada as questões
suscitadas, enfrentando o núcleo controvertido e aplicando o entendimento
consolidado no Tema 907 do STJ, que determina a aplicação do regulamento
vigente à época da implementação das condições de elegibilidade. 2. Não se
verifica negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido
adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que
em sentido contrário ao interesse da parte recorrente. 3. Inexiste violação
aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
quando o Tribunal de origem
CPC/2015,
enfrenta de forma clara e completa as questões suscitadas, não se
configurando omissão, obscuridade ou contradição pelo simples fato de o
Documento eletrônico VDA53829820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:33
Código de Controle do Documento: cefa3fff-c96a-4505-882e-8388c601d88f

julgado divergir da pretensão da parte. 4. Agravo conhecido e recurso
especial desprovido. (fls. 1194-1196)

Em suas razões, a parte embargante alega que o aresto hostilizado incorreu em
omissão, porquanto deixou de analisar: (i) arts. 489 e 1.022 do CPC, pois teria havido negativa
de prestação jurisdicional e omissão relevante, já que o acórdão não teria enfrentado os pontos
essenciais ventilados nos declaratórios. A Turma teria desconsiderado que o Tribunal de origem
não apreciou questões capazes de infirmar a conclusão adotada, o que exigiria a integração do
julgado; (ii)
do regulamento do plano, pois seria inaplicável ao caso concreto, uma vez
art. 48
que a autora já estaria aposentada quando ocorreu a extinção do vínculo com a patrocinadora. A
regra invocada pelo acórdão teria sido destinada apenas aos participantes que se aposentariam
após o desligamento, de modo que sua utilização no caso específico teria sido indevida e (iii)
critério de cálculo do benefício complementar, pois teria sido necessário utilizar o valor do
benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) efetivamente percebido, e não um valor
hipotético. Como a percepção do benefício previdenciário teria ocorrido enquanto a autora ainda
estava vinculada à patrocinadora, o cálculo pela entidade de previdência deveria considerar o
valor real recebido, sob pena de erro na fixação da renda complementar.
Devidamente intimada, a parte embargada apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
, inexistem os vícios apontados nos declaratórios.
In casu
No acórdão ora embargado, ficou consignado, de forma clara e fundamentada, o
seguinte:
(i) No que se refere à alegada omissão quanto à inaplicabilidade do
do
art. 48
regulamento, não assiste razão à embargante. A A decisão embargada expressamente consignou
que tal ponto fora apreciado pelo Tribunal de origem, registrando que a questão foi
implicitamente analisada na medida em que o acórdão reconheceu a correta aplicação das
normas regulamentares vigentes (e-STJ, fl. 1202). Ausente, portanto, o vício previsto no
do CPC.
art. 1.022
(ii) Também não procede a afirmação de omissão relativa à suposta necessidade de
utilizar o valor efetivamente percebido do INSS para fins de cálculo da complementação. A
decisão rejeitou a tese ao transcrever o fundamento do acórdão dos embargos, nos termos de que
“foram analisadas as regras específicas previstas no regulamento aplicável ao caso, de modo
que o cálculo da complementação considerou o valor hipotético que a parte autora receberia do
INSS, desconsiderando o fator previdenciário, conforme disposto no regulamento vigente na
Documento eletrônico VDA53829820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:33
Código de Controle do Documento: cefa3fff-c96a-4505-882e-8388c601d88f

.” (e-STJ, fl.
data em que a demandante atingiu os requisitos para a concessão do benefício
1202)
(iii) Igualmente não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional por
ausência de enfrentamento dos pontos essenciais. O acórdão embargado rechaçou a alegação,
afirmando que “não se verifica negativa de prestação jurisdicional. As questões tidas como
omissas foram apreciadas, com fundamentação suficiente: o acórdão enfrentou o núcleo
controvertido (regulamento aplicável e critério de cálculo da complementação, inclusive a não
incidência do fator previdenciário) e rechaçou, nos embargos, a tese de inaplicabilidade do
e a pretensão de substituição pelo valor efetivamente percebido do INSS, assinalando
art. 48
.” (e-STJ,
tratar-se de matéria já analisada e concluindo pela correção da aplicação normativa
fl. 1203)
O acórdão embargado ainda ressaltou a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC e a suficiência da fundamentação, ao consignar que não se deve confundir decisão
desfavorável aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, concluindo pela
ausência de violação aos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022 do CPC (e-STJ, fls. 1203-1204).
Mantém-se, assim, a rejeição dos embargos de declaração.
Aliás, nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, é indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
Nesse sentido podem ser mencionados os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA. ACIDENTE. CONDUÇÃO DO CONJUNTO POR
PREPOSTO DA DONA DO "CAVALO-MECÂNICO". "SEMI-REBOQUE".
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DESTE INEXISTENTE.
I. Não padece de nulidade o acórdão estadual que enfrenta suficientemente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apenas que trazendo
entendimento contrário aos interesses da parte irresignada.
(...)
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(
Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
REsp 494.372/MG,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
04/03/2010,
29/03/2010)

IPVA. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
CREDOR FIDUCIÁRIO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM ANÁLISE DE
LEGISLAÇÃO DISTRITAL. INCIDÊNCIA DA
LEI
SÚMULA 280/STF.
LOCAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. REEXAME
DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
MULTA DO
DO
ART. 1026
CPC/2015.
1. Inicialmente, em relação aos arts. 141 e 1022 do CPC, deve-se ressaltar
que o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto
condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica
diversa da pretendida pela parte recorrente. Vale destacar, ainda, que não se
pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
(...)
7. Recurso Especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA53829820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:33
Código de Controle do Documento: cefa3fff-c96a-4505-882e-8388c601d88f

(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1671609/DF,
TURMA, julgado em
DJe
27/06/2017,
30/06/2017)
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53829820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:33
Código de Controle do Documento: cefa3fff-c96a-4505-882e-8388c601d88f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.967.400 / RS
Número Registro: 2025/0224278-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50214177120148210001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOANA SIDELAIDE FREITAS FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
LÚCIO FERNANDES FURTADO - RS065084
PEDRO TEIXEIRA MESQUITA DA COSTA - RS072811
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL ELOS
ADVOGADOS : IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOANA SIDELAIDE FREITAS FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
LÚCIO FERNANDES FURTADO - RS065084
PEDRO TEIXEIRA MESQUITA DA COSTA - RS072811
EMBARGADO : FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
Documento eletrônico VDA54621597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:09
Código de Controle do Documento: 0377d6aa-193c-4a52-bfb0-1ac8e71ab2bf

SOCIAL ELOS
ADVOGADOS
: IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:09
Código de Controle do Documento: 0377d6aa-193c-4a52-bfb0-1ac8e71ab2bf